Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurada a contravenção penal de vias de fato praticada pelo acusado em desfavor da sua mãe, em contexto de relação familiar, é competente o juízo de violência doméstica para processar e julgar o feito, ainda que declarado inimputável o ofensor.
2.Recurso conhecido e desprovido.